Tribunal: STF
Processo: Rcl 64461
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Clóvis Roberto Almeida de Souza em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Canavieiras, a qual indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2023 e a decisão administrativa que cassou o seu mandato de Prefeito de Canavieiras.



    Alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que "em 22/08/2023 foi instalada sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Canavieiras-BA onde foi votada a denúncia apresentada pelo popular na qual alegava que o ora Reclamante supostamente teria praticado as infrações político-administrativas do art. 4º, incs. VII, VIII e X, todas do DecretoLei 201/67, além de supostas ofensas a Lei 8429/92, a Lei 4320/64 e a Lei 8212/91" (eDoc 1, p. 2).



    Sustenta que "houve violação ao devido processo legal, especialmente ao previsto na Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, ao se vulnerar os procedimentos previstos no DL 201/67" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "o processo Administrativo violou princípios Constitucionais ao travar uma série de transgressões legais e regimentais e se deu ao arrepio da legislação Federal ao se permitir que o processo fosse conduzido por julgador impedido legalmente apesar de tempestivamente suscitada essa suspeição" (eDoc 1, p. 4).



    Alega que "o r. decisum sustentou o indeferimento da liminar pretendida de forma extremamente genérica, ignorando as fundamentações Autorais, apartando-se, com a devida vênia, da vasta documentação acostada na ação que demonstra que a cassação do mandato do Prefeito, ora Reclamante, transcorreu sem a observância do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório, em manifesta ofensa ao artigo 18 da Lei n. 9.784/1999, ao artigo 254 do CPP, Regimento Interno, Súmula Vinculante do STF nº 46 e ao Decreto Lei 201/67" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "não obstante o Decreto-Lei nº 201/67 somente preveja como impedido para votar o Vereador denunciante, é imperioso analisar que as hipóteses de impedimento não podem se restringir àquelas descritas no referido artigo, sobretudo em face do pressuposto de isenção e imparcialidade que deve envolver todo o julgamento de um procedimento administrativo" (eDoc 1, p. 17).



    Assevera que "o artigo 229, inciso II, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Canavieiras em conformidade com o Decreto-Lei nº 201/1967 aduz que a sessão da Comissão Parlamentar Processante será constituída com três vereadores sorteados entre os desimpedidos" (eDoc 1, p. 19).



    Pontua que "o ato de Cassação do Prefeito de Canavieiras se deu de forma diversa do previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 de modo que o impedimento do Presidente da Comissão processante foi totalmente ignorado" (eDoc 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja julgado procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, assim como para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2023, editado pela Câmara Municipal de Canavieiras/BA, de modo a assegurar a recondução do reclamante ao cargo de Prefeito Municipal" (eDoc 1, p. 23).



    Posteriormente, o reclamante requereu a tramitação do processo em segredo de justiça (eDoc 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se não assistir razão à reclamante.



    Conforme relatado, na presente reclamação, aponta-se ofensa à Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.” 



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 10, p. 2-3):



    Em cognição sumária, a peça vestibular preenche os requisitos essenciais previstos nos arts. 319 e 320, ambos do CPC, razão pela qual RECEBO a petição inicial.



    Considerando o disposto no art. 1.048, I, do CPC c/c art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (idoso), DETERMINO a tramitação prioritária do feito. Providências pelo Cartório para a inclusão da prioridade na autuação, caso ainda não tenha sido feito por ocasião do protocolo da inicial.



    A tutela provisória, nos moldes em que foi inserida no CPC/2015, possui indicações de que não se comporta da mesma forma do que o instituto que lhe correspondia no CPC/1973.



    A tutela antecipada dos efeitos da sentença de mérito não era tutela cautelar, porque não se limitava a assegurar o resultado prático do processo, nem a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor, mas tinha por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Ainda que fundada na urgência, não tinha natureza cautelar, pois sua finalidade precípua era adiantar os efeitos da tutela de mérito, de sorte a propiciar sua imediata execução, objetivo que não se confundia com o da medida cautelar (assegurar o resultado útil do processo de conhecimento ou de execução ou, ainda, a viabilidade do direito afirmado pelo autor.



    No CPC/2015, fica mantido o regime do CPC/1973, mas com uma integração sistemática dos institutos da cautelar e da tutela antecipada dentro da espécie tutela de urgência, vinculada à existência de fumus boni iurise de periculum in mora e que faz parte do gênero “tutela provisória”, juntamente com a espécie tutela da evidência.



    Com efeito, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300 do CPC). Ademais, registre-se que tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).



    No caso em tela, o autor requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2023 e da decisão administrativa de cassação do seu mandato, em virtude de supostas nulidades apontadas no bojo da petição inicial.



    A matéria não é novidade para este Juízo, uma vez que já houve anterior judicialização, conforme se verifica nos writ distribuídos sob os nºs 8000935-51.2023.8.05.0043 e 8000949-35.2023.8.05.0043. Destaco que, em um primeiro momento, houve o deferimento de liminar nos primeiros autos retromencionados, porém os seus efeitos foram suspensos em virtude de decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste eg. Tribunal de Justiça nos autos de nº 8054898-06.2023.8.05.0000, circunstância que culminou na convocação de sessão extraordinária pela Câmara Municipal de Canavieiras que, ao final, decidiu pela cassação do mandado do ora autor.



    Após a homologação do pedido de desistência do Mandado de Segurança nº 8000935-51.2023.8.05.0043, sobreveio a presente ação na qual, em cognição não exauriente, reitera as supostas nulidades aventas anteriormente e elenca outras. Registre-se que, quando houve o pedido de desistência, o referido writ já estava apto à sentença de mérito, inclusive com parecer ministerial pela denegação da segurança. Outrossim, no mesmo dia em que proferida a sentença homologatória, o ora autor formulou pedido de desistência do Mandado de Segurança nº 29.814/BA (2023/0400081-0), impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra a decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 8054898-06.2023.8.05.0000. Por fim, no Mandado de Segurança nº 8000949-35.2023.8.05.0043, observa-se que a parte impetrante interpôs agravo de instrumento em face da decisão que negou a liminar pleiteada em sede de Plantão Unificado de 2º Grau, igualmente sem êxito.



    O princípio do acesso à Justiça é fundamental em um Estado Democrático de Direito, promovendo a igualdade, a justiça social e a proteção dos direitos individuais. O autor tem o direito de adotar as providências judiciais que entender cabíveis para tutelar o que entender de direito, em conformidade com as regras procedimentais, em especial no que se refere à perda de um mandato político. Não obstante, o referido postulado deve ser ponderado à luz da vedação do denominado lawfare, isto é, abusos do sistema judicial, o que pode resultar na diminuição e/ou perda da credibilidade das instituições jurídicas, comprometendo o devido processo legal. A busca por um equilíbrio entre acesso à Justiça e prevenção do lawfare é essencial para manter a integridade e a eficácia do sistema jurídico em uma sociedade democrática.



    Assim, então, em relação ao pedido de tutela provisória de urgência, verifica-se a ausência do fumus boni iuris. Com efeito, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito das decisões políticas proferidas em processos de cassação de membros do Poder Executivo ou Legislativo, por se tratar de ato interna corporis, ressalvada a situação de violação da Constituição Federal, especialmente em seus aspectos formais de respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Da análise precária do procedimento administrativo objeto da lide, nenhuma ofensa direta à Constituição Federal que legitime a pretendida intervenção judicial no mérito das condutas administrativas."



    Como se nota, na espécie, não se revela descumprimento da Súmula Vinculante 46. Na verdade, não se põe em questão, sequer tangencialmente, usurpação da competência legislativa da União para definir crimes de responsabilidade ou traçar normas para o processo e julgamento de crimes dessa natureza, a comprovar ausência de estrita aderência entre o ato apontado como reclamado e a Súmula Vinculante invocada como paradigma de descumprimento, o que impede o processamento válido desta ação.



    Registre-se, ainda, que “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo” (Rcl 21.547, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10.12.2015).



    Demais disso, a análise das alegadas ilegalidades demandaria o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável pela via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 12.03.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.580-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15.10.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Neste cenário, não há como se alegar a inobservância do paradigma invocado. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. A irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 08.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 43.708-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 05.08.2022)



    Por fim, indefiro o pedido de segredo de justiça, na medida em que, não tramitando o feito, na origem, em segredo de justiça, não se mostra razoável ser acobertado neste momento pelo requerido segredo, já que a presente reclamação é instruída sobretudo com os documentos constantes também daquele feito.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente